Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE COMISSÕES E DE LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SÓCIO RETIRADO DA SOCIEDADE. PARTICIPAÇÃO POR PRODUÇÃO. PAGAMENTOS MENSAIS E SUCESSIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reparação civil pretendida não possui relação com a apuração de haveres, que possui aplicação do prazo prescricional de 10 anos (nos casos em que o contrato social é omisso), mas com pretensões entre ex-sócio e a sociedade que não são adequadas para o contexto da apuração de haveres.
2. A litigância de má-fé, prevista no art. 80, do CPC, só pode ser acolhida se ficar comprovado esse intuito na conduta do recorrente. No caso, restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.